Tribunal: TJMT
Processo: 1005512-11.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005512-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005512-11.2018.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DA AÇÃO – EXAME COM O MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REMUNERAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELA PARTE ADVERSA – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – ARBITRAMENTO DEVIDO – FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE – ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO – VALOR FIXO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A previsão
contratual de que os honorários pelos serviços prestados decorreriam da sucumbência, não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida.

A hipótese vertente diz respeito ao arbitramento de verba honorário de natureza contratual e não sucumbencial, de modo que não se encontra vinculada aos limites de 10% a 20% previstos no § 2º, do art. 85, do CPC.

O
arbitramento da verba honorária em juízo se impõe com observância da razoabilidade.

Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção a partir do arbitramento da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005512-11.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa patrocinada pelo autor (ação de execução n. 3128/1999, cod. 94952), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Explica que a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios está baseada em contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão de serviços prestados na Ação de Execução n. 3128/1999, cód. 94592, em trâmite na 4ª Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá.

Suscita a carência da ação, porquanto o autor apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada no contrato. Realça que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que o apelado fará jus ao recebimento somente ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

No mérito, alega que a remuneração do apelado, então contratado, será exclusivamente, pela verba de sucumbência a ser paga pela parte vencida no processo em que se deu o patrocínio, ou, ainda, por um percentual sobre os valores efetivamente recolhidos aos caixas do credor, decorrente de eventual solução amigável.

Realça que o feito executivo ainda se encontra em trâmite, de maneira que não recebeu seu crédito, o que impede o arbitramento dos honorários como fixado na sentença.

Aduz, ainda, pela reforma da r. sentença, para que o valor arbitrado seja fixado em quantia certa, e não em percentual sobre o valor atualizado da causa patrocinada.

Requer o acolhimento da preliminar de carência da ação e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação. Alternativamente, postula para que o valor do arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo autor apelado, bem como que a correção monetária incida a partir do arbitramento e os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões (id 61975538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005512-11.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre, para condenar a instituição financeira ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa patrocinada pelo autor (ação de execução n. 3128/1999, cod. 94952), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de INPC a partir da notificação da rescisão contratual, em 08/03/2013.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre, na qual alegou ter sido contratado em 2000 para prestar serviços de advocacia, contudo, em 12/03/2013 recebeu notificação da interrupção unilateral do contrato.

Com efeito, é incontroverso que o autor apelado prestou serviços nos termos do contrato, em particular, no patrocínio da Ação de Execução n. 7814-94.1999.811.0041, cód. 94952, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra Sirlena Fernandes Cathalat Coutinho e outros.

Nessa linha, a orientação jurisprudencial e, inclusive, desta e. Câmara é no sentido de ser possível a propositura da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, para recebimento de serviços prestados, em cujo contrato de prestação de serviços foi pactuada cláusula de remuneração por honorários de sucumbência, vale dizer, ao final da ação, e que foi interrompido unilateralmente e sem justificativa plausível do contratante, fato esse que afasta a alegada falta de carência da ação.

Sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorários sucumbenciais, veja-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (Apelação nº 43854/2018)

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (no caso, pelo período de 2000 a 12/03/2013) e terem sido destituídos, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."

(grifei)

Logo, assim como reconhecida pela sentença, é mesmo caso de arbitramento da remuneração do advogado pelo trabalho que prestaram ao banco, interrompidos, unilateralmente e sem justificativa.

Vale frisar, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato, pela instituição bancária apelante, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados.

Quanto ao valor a ser arbitrado, necessário realçar que a hipótese vertente diz respeito ao arbitramento de verba honorário de natureza contratual e não sucumbencial, de modo que não se encontra vinculada aos limites de 10% a 20% previstos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Nessa quadra, no arbitramento de honorários advocatícios contratuais, o Juízo deve considerar
o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, além do valor econômico da questão versada, com base no valor dado à causa e no efetivo ganho econômico-financeiro obtido pela parte patrocinada pelo advogado.

Na hipótese, os honorários que se pretende o arbitramento são referentes aos trabalhos desenvolvidos no processo de Execução
n. 7814-94.1999.811.0041, cód. 94952, cujo valor da causa atualizado até o ajuizamento da presente demanda era de R$ 498.921,61 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Conforme os documentos colacionados, verifica-se que o autor atuou no processo após o ajuizamento da ação e promoveu atos para penhora, avaliação e praceamento dos bens penhorados.

Nesse contexto, conquanto não se negue que o patrono cumpriu com os serviços para os quais foi contratado até a rescisão unilateral pela instituição bancária, certo é que a execução continuou com seu trâmite sob outro patrocínio, de modo que a fixação dos honorários contratuais em 10% do valor atualizado da causa não se mostra razoável e merece adequação, para que sejam arbitrados em valor fixo, no patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DECISÃO CASSADA – PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO IMOTIVADAMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DESCABIMENTO –ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em carência da ação ou falta do interesse de agir na ação que busca o
arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existente contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que, ocorrendo a rescisão unilateral e imotivada do contrato, o advogado faz jus a receber pelo trabalho despendido até então.

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, quando reformar sentença fundada no artigo 485 do Código de Processo Civil.

Afigura-se ilegítimo à instituição financeira furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos
honorários advocatícios contratados durante considerável lapso temporal. Observância aos princípios da função social da contrato, da boa fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido.
Os honorários serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. Valor arbitrado mediante apreciação equitativa e observância à critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 0002563-48.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

RECURSO APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PARCELAMENTO DO DÉBITO. 01. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros moratórios incidem a partir da citação e a correção a partir do arbitramento da condenação.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0812533-23.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 28/01/2020, p: 30/01/2020)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença e arbitrar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020